Tribunal: TJES
Processo: 5012598-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012598-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CAROLINE DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012598-54.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO
: CAROLINE DE ALMEIDA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por CAROLINE DE ALMEIDA BARBOSA em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, na qual alega, em síntese que, possui vínculo contratual de assistência de saúde com a Requerida, como usuária do plano de saúde SAMP (711 - AMB.HOSP.ENF.REGION.) desde 2016, e tem como dependentes seus filhos, Vicente de Almeida Santos, nascido em 06 de junho de 2017, e Helena de Almeida Santos, nascida em 12 de junho de 2023. Aduz que no dia 28 de novembro de 2023, foi confirmada consulta de rotina dos filhos para atendimento no dia seguinte, às 16:30 e 16:45 hrs respectivamente, com o Dr. Victor Cezar na Clínica Kohler, credenciada pela ré. Acrescenta que no dia da consulta, por volta das 10h, foi informada pela atendente da clínica, que a ré havia descredenciado aquele estabelecimento médico da SAMP, e se quisesse manter a consulta, deveria pagar o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Afirma ainda, que diante da negativa de atendimento, remarcou a consulta para outra clínica em Vitória, no dia 16/12/2023, as 11h, contudo, também teve atendimento negado, mas em razão de pequeno atraso ao chegar no local da consulta. Por tais fatos, requer indenização pelos danos morais. ”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual falha na prestação de serviço por parte da ré, de modo a ser responsabilizada pelos danos civis causados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, confirma-se as conclusões obtidas pelo magistrado sentenciante, no sentido de que a ré descredencia o médico que assistia à família sem a prévia e regular comunicação ao paciente, em violação ao disposto no art. 17 da Lei nº 9656/08. Tal episódio é apto a configurar danos morais indenizáveis. Cito jurisprudência:
“1. Para que o descredenciamento de entidade hospitalar e de prestador de serviços de saúde seja eficaz perante o beneficiário, a Operadora deve notificá-lo com 30 (trinta) dias de antecedência e providenciar a substituição por cooperados equivalentes. Inteligência do artigo 17 da Lei n 9.656/98 . 2. É devida indenização por danos morais ao paciente que tem a continuidade do seu tratamento negada em razão do descredenciamento da Rede Hospitalar, sem prévio aviso, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Corte. 3 . O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-SP - AC: 10058422620188260482 SP 1005842-26.2018.8 .26.0482, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021).

6. Destarte,
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)